Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1 – Descabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de Agravo de Instrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância.
2 – Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo Feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513).
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.